Tribunal: TJMT
Processo: 1020117-14.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Recurso no 1020117-14.2020.8.11.0001
Recorrente: Vinicius da Silva Barbosa
OI Móvel S.A
Recorrido (a): Vinicius da Silva Barbosa
OI Móvel S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recursos inominados contra a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial que: a) declarou a inexistência do débito no valor de R$ 580,29 (quinhentos e oitenta reais e vinte e nove centavos); e, b) condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
A parte reclamante, nas razões recursais, postula a majoração do valor indenizatório.
Já a parte reclamada, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
Ambas as partes apresentaram contrarrazões.
É o relatório. Fundamento e decido.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte reclamante no cadastro de inadimplentes.
Pela análise da prova documental, verifico que a reclamada apresenta apenas “prints” nos quais constam mais de três pagamentos, o que se mostra capaz de sustentar o vínculo sob o aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito.
A reforçar meu entendimento, a utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
Deste modo, a prova do vínculo entre as partes restou demonstrada, acarretando o reconhecimento da exigibilidade do débito, e, por consequência, o afastamento da condenação em indenização por dano moral.
Contudo, esse posicionamento resta vencido e minoritário no âmbito desta segunda turma recursal. O posicionamento vencedor é no sentido da inadmissibilidade das telas sistêmicas, porque unilaterais, ainda que com pagamentos.
Por isso, ressalvo meu particular entendimento (i) no sentido da admissibilidade das telas com três ou mais pagamentos e adiro ao posicionamento majoritário, segundo o qual telas sistêmicas são inábeis à comprovação da relação jurídica porque provas produzidas unilateralmente.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Em análise do extrato colacionado aos autos confere-se que a parte recorrente possui apenas a anotação ora discutida.
Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais quando verificada a dissociação das circunstâncias fático-probatórias.
Nesse passo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título por danos morais sofridos pela parte reclamante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.
A referida quantia está em acordo com o posicionamento deste magistrado e Turma Recursal para os casos do mesmo naipe. Neste sentido: N.U 1000022-07.2018.8.11.0106, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020; N.U 1007879-52.2019.8.11.0015, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 30/06/2020; N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020.
Igualmente, o termo inicial dos juros e correção monetária adequa-se às Súmulas 54 e 362/STJ.
Logo, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, apreciar os recursos que visam reformar sentença em desacordo com a jurisprudência dominante, nas hipóteses do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil c.c Súmulas 01 e 02, da Turma Recursal deste Estado e Enunciados 102 e 103/FONAJE.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, com fundamento no posicionamento consolidado desta Turma Recursal, monocraticamente, conheço dos recursos inominados interpostos e, no mérito, (i) DOU PROVIMENTO ao da parte autora para majorar o quantum indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, conforme disposição do art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil, Súmula 02, da Turma Recursal Única e Enunciado n. 103/FONAJE; (ii) NEGO PROVIMENTO ao da parte reclamada, em consonância com o disposto no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, Súmula 01, da Turma Recursal Única e Enunciado n. 102/FONAJE, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.
Condeno a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Deixo de condenar a parte reclamante em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator